Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC (CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS REFERENTES AO MÓDULO CEP (CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens.
2. Autos arquivados, o exequente peticionou, requerendo “expedição de ofício à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) para que fossem disponibilizados os dados referentes ao módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações)”; pedido indeferido pela decisão agravada.
3. O desarquivamento não se justifica, seja porque a diligência requerida - consulta ao banco de dados do CENSEC - não significa localização efetiva de bens (exigência legal para o desarquivamento), seja porque pode ser levada a efeito diretamente pela parte exequente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.